Tribunal: TJES
Processo: 5000013-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECOMECAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS TAXAS PACTUADAS – MORA NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “
insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”). Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2
. No caso em comento, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, o que se amolda aos precedentes acima colacionados e desconstitui a mora.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RECOMEÇAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora da recorrente, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada e, ao final, a reforma do
decisum
.

Em decisão proferida no id. 6998451 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 7297308, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000013-75.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE: RECOMEÇAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RECOMEÇAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a medida liminar.

Na espécie, observo tratar de ação de busca e apreensão aforada pelo banco ora agravado alegando que concedeu financiamento em favor da ora recorrente no importe de R$ 459.399,20 (quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), a ser pago em 43 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 14.949,04 (quatorze mil novecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) cada, com vencimento final em 19/12/2026, mediante Contrato de Financiamento n.º 0246162127, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 19/04/2023.

Argumenta, nesse sentido, que a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de nº 03, em 19/08/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

O juízo singular, ao receber a inicial, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, basicamente por entender que a mora fora devidamente comprovada pelo banco autor.

Aduz o recorrente, contudo, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora da recorrente.

Em decisão proferida no id. 6998451 deferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “
i
nsuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No caso em comento, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, o que se amolda aos precedentes acima colacionados, sendo este o posicionar adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3. A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009958-23.2023.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006564-42.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Sep/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal. Precedentes. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005972-87.2021.8.08.0014, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/Sep/2023)

Ademais, o objeto da busca e apreensão é utilizado como instrumento de trabalho pelo agravante, sendo certo que a manutenção da decisão poderá acarretar na consolidação da propriedade em favor da agravada.

Destarte, considerando o indício de que a mora não fora devidamente constituída, a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão vergastada, indeferindo a medida liminar pleiteada pelo agravado na ação de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o douto relator.